Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO PARA DETERMINAR A LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE. BANCO SAFRA S.A. E BANCO J SAFRA S.A. CISÃO PARCIAL DE ATIVOS. CONGLOMERADO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SENTENÇA CASSADA.

1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a incidência da hipótese prevista no CPC, art. 1.012, § 1o, III.

2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.

3. Denomina-se cisão a operação societária que propicia a transferência do patrimônio de uma empresa para outra ou mais sociedades, podendo ser parcial ou total. Nos termos da Lei no 6.404/1976, art. 229, § 1o, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados ao ato da cisão.

4. O Banco Safra S.A. possui legitimidade para executar cédula de crédito bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do Banco J Safra S.A.

5. Recurso conhecido e provido.